Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-04.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na declaração de nulidade de compras lançadas na fatura de cartão de crédito e condenação por dano moral.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente narra a ocorrência de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito no período de 20/03/2021 a 06/04/2021, no estabelecimento empresarial “Mp Artesanato”, situado em Palmeira do Piauí/PI, no importe de R$ 790,00, resultando em um débito de R$ 11.382,49 (encargos, multas e juros), atualizado até 22/11/2022. Pontua a indevida negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes em virtude da fraude sofrida. Pede a declaração de inexistência do débito oriundo da fatura de 04/2021, a condenação da parte ré/recorrida à obrigação de baixar a negativação e indenização por danos morais.
4. Contrarrazões ao ID 52078383, constando da peça preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade e argumentação contrária ao mérito.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrente foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, no interregno de 20/03/2021 a 06/04/2021, em estabelecimento empresarial localizado em Palmeira do Piauí/PI. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
10. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrido, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrente, o que robustece o entendimento aqui esposado.
11. Compulsando o documento de ID 52077889, constata-se a anotação do nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexigível, pois oriunda de compra efetuada por terceiro fraudador.
12. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, fixo o valor em R$ 5.000,00.
14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito discriminado na petição inicial; condenar o banco réu à obrigação de excluir a negativação do nome da autora/recorrente de cadastro de inadimplentes; como também ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (arbitramento) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.